Tribunal: TCU
Processo: 004.966/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12439/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar atendida a determinação constante do item 1.8 do Acórdão 8352/2020-TCU-Primeira Câmara e arquivar os presentes autos, conforme proposto pela SeinfraUrbana (peças 142/144). 1. Processo TC- Processo 004.966/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.131/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.130/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Representante: Joaquim Antônio Monteiro (CPF XXX.086.551-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos/GO 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Lasara de Paula Araújo (34873/OAB-GO); Paulo Arthur Barbosa da Silva (49656/OAB-GO). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência deste acórdão ao representante, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e ao Município de São Luís de Montes Belos/GO.